Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-60.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. NÃO CABIMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO CUMPRIDA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Comprovado o cumprimento da obrigação, consistente no reembolso do valor despendido com a contratação do Cruzeiro, não se justifica a execução de “astreintes”.
3. Conversão das “astreintes” em perdas e danos. A obrigação de fazer pode ser convertida em perdas e danos com o escopo compensar o prejuízo suportado pelo credor, ou seja, de natureza indenizatória e que não se confunde com as astreintes (art. 84, § 2o, do CDC).
4. Agravo conhecido e provido.